Tribunal: STM
Processo: 7000453-48.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000453-48.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
EMBARGANTE: FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
ADVOGADO: PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB: PE22337)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/11/2021 a 02/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela
Defesa do Cel RRm FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, por serem
improcedentes.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Declarou-se suspeito o Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do
art. 135 do CPPM c/c o art. 141 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 07/12/2021 17:27:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f1ec5ba
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000453-48.2021.7.00.0000

RELATOR:

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.

EMBARGANTE:

FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, Cel RRm Ex.

EMBARGADO: Ministério Público Militar.
ADVOGADO:

PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I. Os Embargos de Declaração não se constituem meio processual adequado para o reexame da matéria
discutida nos autos.
II. Pretensão de revolver a hipótese já apresentada acerca da suposta falta de análise de provas constantes
dos autos e da inexistência do elemento subjetivo do tipo penal diante da ausência da prática de um dos
verbos nucleares previstos no art. 308 do CPM.
III. Inexistem os pressupostos para a oposição dos presentes Embargos, não se evidenciando contradição,
omissão, ambiguidade ou obscuridade no Acórdão recorrido de acordo com a exigência contida no art. 542
do CPPM.
IV. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
V. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os Embargos de Declaração
opostos pela Defesa do Cel RRm FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, por serem improcedentes.

Brasília, 2 de dezembro de 2021.

Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Presidente e Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa do Cel RRm FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO, contra o Acórdão proferido nos autos do Agravo Interno nº 7000121-81.2021.7.00.0000, julgado
em 17 de maio de 2021, que, por unanimidade, rejeitou o Agravo Interno interposto, mantendo na
íntegra a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V, do CPC[1], e do art. 6º, inciso
IV, do RISTM[2], não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal
Federal.

O Acórdão restou assim ementado, in litteris:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO TEMA
660. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VEDADO. REJEITADO. DECISÃO
UNÂNIME.
I. A Suprema Corte decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao
reconhecimento dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal, quando for necessária a apreciação de normas diversas da Constituição Federal,
como na hipótese.
II. Para verificar o acerto ou o desacerto da Decisão Plenária, o Supremo Tribunal Federal
teria de apreciar o tipo penal constante no art. 308 do CPM, bem como a interpretação

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 07/12/2021 17:27:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f1ec5ba
dada a este pela primeira e pela segunda instância desta Justiça Castrense. Tal hipótese
corresponde, exatamente, ao óbice do precedente citado, no qual não se verifica a
repercussão geral, conforme decidido por aquela Corte Suprema no Tema 660.
III. A ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
deve ser direta à Constituição Federal, e não reflexa, que é quando a verificação da
suposta ofensa depende de análise de Lei ordinária.
IV. Para aferir se houve de fato ofensa aos princípios constitucionais invocados, seria
necessário o reexame da norma infraconstitucional e a aplicação que lhe foi dada pelo
Tribunal Castrense.
V. Não obstante a tentativa de uma das Defesas, com o emprego da técnica da distinção
(distinguish) e da superação (overruling), de afastar o Tema 660 de Repercussão Geral
para questões de Direito Penal, a hipótese apresentada não se subsome perfeitamente ao
precedente citado (ARE 748.371 RG), de modo a justificar a reforma da Decisão
monocrática proferida pelo Presidente deste Tribunal.
VI. Cabe ao Tribunal a quo verificar a admissibilidade do RE e, em caso de já existir decisão
proferida em sede de repercussão geral pela Augusta Corte, negar-lhe seguimento, com
base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC.
VII. No tema em debate, o STF já decidiu que não há repercussão geral na suposta violação
ao devido processo legal se o julgamento da causa depender de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais, em consonância com o Tema 660
daquela Corte.
VIII. Recurso rejeitado por unanimidade.".

Em suas razões, a Defesa do Cel RRm Francisco José Madeiro Monteiro assevera, em síntese, que:

"(...) o Acórdão prolatado nos autos do Agravo Interno está em contradição quando alega que o embargante
não demonstrou que a tese firmada pelo STF não se aplica ao presente feito, pois há repercussão geral e
afronta direta a texto constitucional, pois resta esvaziado o princípio da legalidade, uma vez que não existe
o verbo solicitar no artigo 308 do CPM, não havendo o que se interpretar."

Prossegue alegando que:

"Não há apenas contradição na decisão vergastada, mas também omissão, pois o acórdão trata apenas da
aplicação do Tema 660 a respeito do princípio da legalidade, quando a parte alega que o art. 308 não tipifica
o crime de corrupção passiva por não haver o núcleo SOLICITAR, deixando de analisar alegação de afronta
direta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois negou-se o direito à prova a um dos réus
(Odilson Riquelme), o que é um esvaziamento dos princípios constitucionais acima referidos."

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por sua vez, em contrarrazões aos Aclaratórios, aduziu que:

"(...) a i. Defesa basicamente repisou argumentação, de forma genérica, levada a cabo desde a instância de
piso e por ocasião da interposição da Apelação desprovida, não há, data vênia, qualquer citação e/ou
transcrição expressa de trecho apontado omisso ou contraditório (...)".

Prosseguiu, a PGJM, afirmando que:

"(...) e agora novamente a Defesa tenta, por via reflexa, o revolvimento fático-probatório da condenação
imposta ao seu assistido, cuja prestação jurisdicional ordinária já enfrentou e rechaçou todos os argumentos
defensivos ora repisados.".

Ao final, pugnou pelo não conhecimento dos Aclaratórios e, acaso conhecidos, por sua rejeição para
manter inalterado o r. Decisum embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 9).

É o relatório.

VOTO

Prefacialmente, verifica-se que os requisitos de admissibilidade do recurso em tela estão preenchidos. O

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 07/12/2021 17:27:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f1ec5ba
recurso é tempestivo, adequado e oposto por parte interessada e legítima, pelo que merece ser conhecido.

Entretanto, a questão objeto dos presentes Declaratórios já foi expressamente examinada no corpo dos
Embargos de Declaração nº 7000426-02.2020.7.00.0000, opostos contra o Acórdão nos autos da Apelação
nº 7000057-76.2018.7.00.0000, e não cabe seu reexame em sede de Embargos de Declaração opostos
contra Agravo Interno que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

Veja-se que a Defesa insiste na pretensão de revolver a hipótese já apresentada acerca da suposta falta
de análise de provas constantes dos autos e da inexistência do elemento subjetivo do tipo penal diante da
ausência da prática de um dos verbos nucleares previstos no art. 308 do CPM[3].

Cumpre recordar que a Decisão proferida pelo Eminente Ministro Alte Esq MARCOS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, Presidente do STM à época, negou seguimento ao Apelo Extremo com fundamento no art.
1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, justamente pelo fato de a Suprema Corte ter entendido, conforme o
julgamento do ARE 748.371- RG, pela inexistência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia
análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, que no presente caso seria o emprego, pelo
Magistrado a quo, do parágrafo único do art. 315 para indeferir as diligências requeridas na fase do art. 427,
todos do CPPM. Eis a ementa do julgado:

Tema 660:
"Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral." (ARE
748371RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013.) (Destaques nossos).

Assim, depreende-se dos argumentos apresentados que a Defesa visa, tão somente, a rediscussão de
matéria que lhe foi desfavorável. Todavia, os presentes Embargos de Declaração não se constituem como
meio processual adequado para o reexame da matéria discutida nos autos, constituindo-se, assim, em
intuito meramente protelatório.

Nessa toada, são incabíveis os presentes Aclaratórios para reexaminar matéria já discutida,
principalmente quando a Defesa demonstra no recurso a intenção em buscar efeito modificativo por meio de
novo pronunciamento desta Corte acerca de uma decisão unânime.

Nesse sentido, colaciono abaixo jurisprudência da Egrégia Suprema Corte, in verbis:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA.
ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE NORMA JURÍDICA.
ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA DECISÃO RESCINDENDA E PELO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR
ESTE TRIBUNAL. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
INCIDÊNCIA DE MULTA. 1. O acórdão embargado enfrentou e rejeitou, explicitamente, a
tese de que haveria erro de fato na decisão rescindenda. Sob alegação de
contradição, pretendem os autores reavivar, pela terceira vez, a mesma questão.
2. Inobstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestam os embargos de
declaração, em qualquer hipótese, para o reexame de questões já apreciadas. 3.
Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do
art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado
da causa (art. 1.026, § 2º do CPC). (Destaques nossos)
(AR 2030 AgR-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 24/05/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 01-06-2021 PUBLIC 02-06-2021)

Inexistem, dessa forma, os pressupostos para a oposição dos presentes Embargos, não se evidenciando
contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade no Acórdão recorrido de acordo com a exigência contida

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 07/12/2021 17:27:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f1ec5ba
no art. 542 do CPPM[4].

Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração opostos pela Defesa do Cel RRm
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, por serem improcedentes.

Intimem-se.

Providências pela Secretaria Judiciária.

Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Ministro-Presidente

[1] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal
não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal
exarado no regime de repercussão geral;
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal
Federal (...)

[2] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts.
131 a 134;

[3] Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.

[4] Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.